Tribunal: TRF3
Processo: 5003687-53.2019.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
74/608)

5003687-53.2019.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003687-53.2019.4.03.6000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

APELADO: PAULO CEZAR DOS SANTOS SILVA

ASSISTENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. ART. 23, II, LEI No 8.429/1992. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI No 8.112/90. PRAZO PRESCRICIONAL REGIDO PELA PENA EM ABSTRATO DO CRIME CORRESPONDENTE (PECULATO). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público Federal contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta contra empregado público da Caixa Econômica Federal.

O juízo de primeira instância reconheceu a prescrição com fundamento no art. 23, I, da Lei no 8.429/1992, considerando o prazo quinquenal contado a partir da rescisão do vínculo. Quanto ao pedido de ressarcimento, foi afastado por ausência de interesse de agir, em razão do ajuizamento prévio de ação específica pela União.

O apelante sustentou a aplicação analógica do art. 23, II, da LIA, com fundamento na Lei no 8.112/90, e pleiteou afastamento da prescrição, arguindo que os atos praticados configuram ilícito penal (peculato) e que, portanto, o prazo prescricional deve observar a pena em abstrato prevista no Código Penal, bem como causas interruptivas verificadas na esfera criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o prazo prescricional aplicado à ação civil pública por ato de improbidade administrativa praticado por empregado público celetista da Caixa Econômica Federal é o previsto no art. 23, I, da LIA, ou se deve ser considerado o prazo do art. 23, II, da LIA, por analogia ao art. 142 da Lei no 8.112/90; (ii) saber se, quando o ato de improbidade é também tipificado como crime (peculato), o prazo prescricional deve ser regulado pelo Código Penal, observando-se a pena em abstrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.230/2021 alterou o art. 23 da LIA, prevendo novos prazos prescricionais, mas tal norma é irretroativa, nos termos do Tema 1.199 do STF, aplicando-se apenas a fatos ocorridos após sua publicação (26/10/2021).

O apelado praticou os atos ímprobos enquanto empregado público regido pela CLT, sem vínculo estatutário. A aplicação do art. 23, I, da LIA é restrita a cargos comissionados ou temporários, não se estendendo aos celetistas.

A jurisprudência desta Corte e do STJ pacificou que, em casos de empregados públicos celetistas, aplica-se, por analogia, o art. 23, II, da LIA e o art. 142 da Lei no 8.112/90 para definir o prazo prescricional, considerando como marco inicial a ciência do fato.

Quando o ato ímprobo configura também crime (peculato), o prazo prescricional deve observar a pena em abstrato prevista no Código Penal (art. 109, CP), que, no caso, é de 16 anos, não havendo prescrição.

A instrução processual não havia sido concluída em primeira instância, permanecendo requerimentos de produção de provas a serem apreciados, tornando prematuro o julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar o reconhecimento de prescrição e determinar o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento da instrução probatória.

Tese de julgamento: “1. A prescrição aplicável à ação civil pública por ato de improbidade administrativa praticado por empregado público celetista da Caixa Econômica Federal segue, por analogia, o art. 23, II, da Lei no 8.429/1992 e o art. 142 da Lei no 8.112/90; 2. Quando o ato de improbidade é também crime, o prazo prescricional deve observar a pena em abstrato prevista no Código Penal; 3. A nova redação do art. 23 da Lei no 8.429/1992 é irretroativa, não alcançando fatos ocorridos antes de 26/10/2021; 4. É prematuro o julgamento de mérito antes da conclusão da instrução probatória em primeira instância.”

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 5o, LV; CPC, arts. 369 e 1.013, §4o; Lei no 8.429/1992, art. 23; Lei no 8.112/1990, art. 142; Código Penal, art. 109, I; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, ApelRemNec 5000526-73.2018.4.03.6128, Rel. Des. Federal Carlos Eduardo Delgado, 3a Turma, j. 23/09/2024; TRF 3a Região, AI 5024478-98.2019.4.03.0000, Rel. Des. Federal Nery da Costa Junior, 3a Turma, j. 06/05/2024; STJ, AgInt no REsp 1.725.544/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 08/04/2024; STJ, AgInt no REsp 1.872.789/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 15/12/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003687-53.2019.4.03.6000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

APELADO: PAULO CEZAR DOS SANTOS SILVA

ASSISTENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado nos autos da presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

O d. juízo a quo acolheu a prejudicial de prescrição, ao fundamento de que, por se tratar de empregado público regido pela CLT, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 23, I, da Lei no 8.429/92, contado da rescisão do vínculo, reconhecendo que a ação, ajuizada apenas em 07/05/2019, foi proposta fora do prazo legal. Quanto ao pedido de ressarcimento ao erário, embora reconhecida sua imprescritibilidade, foi afastado por ausência de interesse de agir, diante do ajuizamento prévio de ação específica pela União com idêntico objeto.

O apelante sustenta, em síntese, a incidência do art. 23, II, da Lei de Improbidade, com a aplicação analógica da Lei no 8.112/90 aos empregados públicos da Caixa Econômica Federal, de modo que, sendo a conduta também tipificada como crime (peculato), deve-se adotar o prazo prescricional da lei penal, considerado em abstrato, afastando-se a prescrição reconhecida. Argumenta, ainda, que a independência das instâncias impede a vinculação da prescrição cível aos marcos do processo penal, mas autoriza a utilização do prazo penal como parâmetro, e que, mesmo sob outro enfoque, não houve o transcurso do lapso prescricional, diante das causas interruptivas verificadas na esfera criminal. Requer, ao final, a cassação da sentença, com o prosseguimento da instrução processual e novo julgamento do mérito (ID 282930924).

Devidamente intimada, a parte apelada ofereceu contrarrazões (ID 282930927).

O Parquet apresentou parecer pelo provimento do recurso de apelação, para que seja afastada a prescrição pronunciada, e, de consequência, seja determinado que o feito retome o seu regular processamento em primeira instância (ID 283173802).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço da apelação e passo ao respectivo exame.

A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência da prescrição nos autos da presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa praticado por empregado público da Caixa Econômica Federal.

No tocante à prescrição, o art. 23 da Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA), com redação dada pela Lei no 14.230/2021, passou a prever o prazo de 8 (oito) anos para o ajuizamento da ação, contados da ocorrência do fato ou da sua cessação. Como novidade legislativa, foi incluído o § 5o ao art. 23, que fixou o prazo de 4 (quatro) anos para a movimentação do feito após a ocorrência de quaisquer das hipóteses de interrupção da prescrição previstas nos incs. do § 4o do art. 23, sob pena de caracterização da prescrição intercorrente.

As alterações levadas a cabo na LIA, contudo, não permitem concluir pela retroatividade da norma, conforme a interpretação do E. Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento do ARE no 843.989/PR, caso utilizado como parâmetro para a definição das teses estabelecidas no Tema 1.199, de repercussão geral.

Diante da nova redação da LIA, a Corte Suprema pacificou o entendimento de que o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se os novos marcos a partir da publicação da lei. Segue abaixo a tese fixada no Tema 1.199:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (grifos meus)

Com base nisso, esta Eg. Terceira Turma vem aplicando o entendimento de que o antigo regime prescricional permanece vigente em relação aos fatos ocorridos antes de 26/10/2021, data de publicação da Lei no 14.230/2021. Precedente: ApelRemNec 5000526-73.2018.4.03.6128, Rel. Des. Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, 3a Turma, j. 23/09/2024.

A antiga redação do artigo 23 da LIA assim dispunha:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - Até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II - Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

III - Até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1o desta Lei (incluído pela Lei n. 13.019/2014).

No caso em apreço, o apelado teria cometido o suposto ato ímprobo enquanto ocupante de emprego público na Caixa Econômica Federal.Seu vínculo empregatício encontra-se subordinado às regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na qual não há previsão específica sobre tal prescrição para a propositura de ação disciplinar pelo Poder Público.

Com efeito, essa omissão legal não pode implicar a imprescritibilidade para os atos de improbidade praticados por empregados públicos, com a consequente violação ao princípio da isonomia entre agentes públicos estatutários e celetistas.

Em razão disso, a jurisprudência tem enfrentando a questão, com aplicação, por analogia, da mesma regra disposta ao servidor público, no inciso II do art. 23 da Lei de Improbidade e, consequentemente, o art. 142 da Lei 8.112/90, tanto quanto à prescrição, quanto ao seu termo inicial. Nesse sentido, colaciono o entendimento desta Eg. Corte Regional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. ART. 17, § 10, LEI 8429/92. INDÍCIOS SUFICIENTES. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. AGENTE PÚBLICO. CELETISTA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 23, II, LIA E ART. 142, § 1o, LEI 8112/90. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.

1.O presente agravo de instrumento foi interposto antes da edição da Lei 14.230/2021, portanto, na vigência da redação original do art. 17, § 10o, Lei no 8.429/92.

2.No que toca à prescrição, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, em 18/8/2022, julgou a matéria afetada no Tema 1199, no RE 843.989, restando assim decido: “(...) 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”. Logo, ao caso sub judice, aplica-se a redação original da Lei 8429/92, sobre a matéria (art. 23).

3. A agravante LEILA, como funcionária (empregada pública permanente) da CAIXA, empresa pública, não possui vínculo estatutário com a Administração. Seu vínculo empregatício encontra-se subordinado às regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na qual não há previsão específica sobre tal prescrição para a propositura de ação disciplinar pelo Poder Público. Essa omissão legal não pode implicar a imprescritibilidade para os atos de improbidade praticados por empregados públicos, com a consequente violação ao princípio da isonomia entre agentes públicos estatutários e celetistas.

4.Jurisprudência tem enfrentando a questão, com aplicação, por analogia, da mesma regra disposta ao servidor público, no inciso II do art. 23 da Lei de Improbidade e consequentemente o art. 142 da lei 8.112/90, tanto quanto a prescrição, quanto ao seu termo inicial.

5.No caso, não havendo notícia de rescisão do vinculo empregatício com a instituição financeira, há de se considerar que o prazo prescricional se iniciou quando o fato tornou-se conhecido, nos termos do § 1o do art. 142 da Lei 8112/90, ou seja, quanto a parte autora tomou ciência dos fatos , em 2014. Desta forma, não há a prescrição alegada, visto que a ação foi proposta em 2018.

6.Há indícios suficientes para o recebimento da inicial, sendo que a ampla defesa e estabelecimento do contraditório, no decorrer da instauração probatória, se encarregarão de trazer elementos bastantes para o convencimento do juízo.

7.No momento do recebimento da inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na existência de indícios do ato improbo, impera o principio in dubio pro societate, consoante entendimento consagrado em nossos tribunais.

8.Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024478-98.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 06/05/2024, Intimação via sistema DATA: 10/05/2024) – Grifos nossos.

Logo, não pode subsistir a tese da r. sentença no sentido de que o prazo prescricional incidente seria aquele previsto no art. 23, inc. I, da LIA, com redação, reforça-se, anterior à vigência da Lei no 14.230/2021, uma vez que tal prazo é exclusivo para servidores com vínculo temporário e instável com a Administração Pública.

Assim, como bem apontou o Parquet em seu recurso, os fatos atribuídos ao apelado, na qualidade de empregado público, também constituem ilícito penal, de modo que a prescrição deve ser regulada em conformidade com o estatuto repressivo, observando-se a pena em abstrato cominada para o crime. É o que determina a jurisprudência da C. Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO PENAL. PENA EM ABSTRATO. PROVIMENTO NEGADO

1. A contagem prescricional da pretensão condenatória por improbidade administrativa, quando o fato traduzir infração submetida à persecução penal, é orientada pelo Código Penal, em face do disposto no inciso II do art. 23 da Lei 8.429/1992 e no § 2o do art. 142 da Lei 8.112/1990.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o termo inicial da prescrição da pretensão condenatória por improbidade administrativa do particular é orientado pela prescrição da pretensão condenatória em relação aos agentes públicos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.725.544/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) – Grifos nossos.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. LEI PENAL. INFRAÇÃO CAPITULADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO PENA EM ABSTRATO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o escopo de responsabilizar o agravante por pratica de ato de improbidade administrativa em razão de ter excluído indevidamente dados corretos dos sistemas informatizados do Detran/SP relativos a veículos sinistrados, com o intuito de obter para si vantagem patrimonial indevida.

2. Por tal fato, o demandado foi condenado, por infração ao art. 313-A do Código Penal, à pena de dois anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena corporal por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período.

3. O Tribunal de origem entendeu que a pretensão estava prescrita, levando em consideração que a presente ação foi proposta em 2013, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em dezembro de 2009, desse modo, já havia se esgotado o prazo de quatro anos para o ajuizamento da ação.

4. A orientação do STJ é no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, deve observar o disposto na legislação penal.

5. Também é entendimento assente nesta Corte de que o prazo prescricional a ser utilizado é o da pena em abstrato e não o da em concreto. Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em desconformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior.

6. Segundo o art. 23, II, da Lei n. 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa -, o prazo prescricional para a ação de improbidade é o "previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego".

7. No caso, o agravante praticou conduta descrita no art. 313-A do Código Penal, crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, cujo prazo prescricional é de 16 (dezesseis) anos conforme disposto no art. 109 do Código Penal.

8. Considerando que o ato ocorreu em novembro de 2004 (e-STJ, fl. 403), que o Parquet ajuizou ação de improbidade em outubro 2013 e que o prazo prescricional se esvairia em novembro de 2020, observa-se que não ocorreu prescrição no caso.

9. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.872.789/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.) – Grifos nossos.

Nos autos da Ação Penal no 0013255-62.2011.4.03.6000, que tramitou perante o d. Juízo Federal da 5a Vara de Campo Grande/MS, o apelado foi condenado, com trânsito em julgado, pela prática do crime de peculato, na forma do artigo 312 do Código Penal. Esse crime tem a pena máxima cominada em abstrato de 12 (doze) anos de reclusão, de modo que o respectivo lapso prescricional é de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal.

Os fatos narrados na inicial foram praticados entre 1o e 9 junho de 2010, e a ação foi ajuizada em 07 de maio de 2019. Assim, não transcorreu o prazo de 16 anos abstratamente previsto na legislação penal para o crime de peculato.

Portanto, a r. sentença apelada merece reforma, para que seja afastado o reconhecimento da ocorrência da prescrição.

Ademais, verifica-se inaplicável ao caso concreto o artigo 1.013, § 4o, do CPC, uma vez que a causa não se encontra madura para julgamento.

O apelado protestou pela produção do depoimento pessoal do representante legal da Caixa Econômica Federal (ID 282930916). Por sua vez, o Ministério Público Federal pugnou pela produção de provas emprestadas oriundas da Ação Penal no 0013255-62.2011.4.03.6000 (ID 282930917). No entanto, tais requerimentos não chegaram a ser apreciados pelo d. juízo a quo, pois o feito foi, logo em seguida, sentenciado (ID 282930922).

Assim, a análise do mérito neste momento processual seria prematura, pois a fase instrutória em primeira instância não foi concluída, havendo requerimentos de produção de provas que permanecem não apreciados. Tal circunstância inviabiliza o julgamento de mérito por esta Eg. Corte Regional, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos nos arts. 5o, LV, da Constituição Federal e 369 do CPC.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que a instrução probatória seja devidamente retomada e finalizada, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. ART. 23, II, LEI No 8.429/1992. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI No 8.112/90. PRAZO PRESCRICIONAL REGIDO PELA PENA EM ABSTRATO DO CRIME CORRESPONDENTE (PECULATO). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público Federal contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta contra empregado público da Caixa Econômica Federal.

O juízo de primeira instância reconheceu a prescrição com fundamento no art. 23, I, da Lei no 8.429/1992, considerando o prazo quinquenal contado a partir da rescisão do vínculo. Quanto ao pedido de ressarcimento, foi afastado por ausência de interesse de agir, em razão do ajuizamento prévio de ação específica pela União.

O apelante sustentou a aplicação analógica do art. 23, II, da LIA, com fundamento na Lei no 8.112/90, e pleiteou afastamento da prescrição, arguindo que os atos praticados configuram ilícito penal (peculato) e que, portanto, o prazo prescricional deve observar a pena em abstrato prevista no Código Penal, bem como causas interruptivas verificadas na esfera criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o prazo prescricional aplicado à ação civil pública por ato de improbidade administrativa praticado por empregado público celetista da Caixa Econômica Federal é o previsto no art. 23, I, da LIA, ou se deve ser considerado o prazo do art. 23, II, da LIA, por analogia ao art. 142 da Lei no 8.112/90; (ii) saber se, quando o ato de improbidade é também tipificado como crime (peculato), o prazo prescricional deve ser regulado pelo Código Penal, observando-se a pena em abstrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.230/2021 alterou o art. 23 da LIA, prevendo novos prazos prescricionais, mas tal norma é irretroativa, nos termos do Tema 1.199 do STF, aplicando-se apenas a fatos ocorridos após sua publicação (26/10/2021).

O apelado praticou os atos ímprobos enquanto empregado público regido pela CLT, sem vínculo estatutário. A aplicação do art. 23, I, da LIA é restrita a cargos comissionados ou temporários, não se estendendo aos celetistas.

A jurisprudência desta Corte e do STJ pacificou que, em casos de empregados públicos celetistas, aplica-se, por analogia, o art. 23, II, da LIA e o art. 142 da Lei no 8.112/90 para definir o prazo prescricional, considerando como marco inicial a ciência do fato.

Quando o ato ímprobo configura também crime (peculato), o prazo prescricional deve observar a pena em abstrato prevista no Código Penal (art. 109, CP), que, no caso, é de 16 anos, não havendo prescrição.

A instrução processual não havia sido concluída em primeira instância, permanecendo requerimentos de produção de provas a serem apreciados, tornando prematuro o julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar o reconhecimento de prescrição e determinar o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento da instrução probatória.

Tese de julgamento: “1. A prescrição aplicável à ação civil pública por ato de improbidade administrativa praticado por empregado público celetista da Caixa Econômica Federal segue, por analogia, o art. 23, II, da Lei no 8.429/1992 e o art. 142 da Lei no 8.112/90; 2. Quando o ato de improbidade é também crime, o prazo prescricional deve observar a pena em abstrato prevista no Código Penal; 3. A nova redação do art. 23 da Lei no 8.429/1992 é irretroativa, não alcançando fatos ocorridos antes de 26/10/2021; 4. É prematuro o julgamento de mérito antes da conclusão da instrução probatória em primeira instância.”

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 5o, LV; CPC, arts. 369 e 1.013, §4o; Lei no 8.429/1992, art. 23; Lei no 8.112/1990, art. 142; Código Penal, art. 109, I; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, ApelRemNec 5000526-73.2018.4.03.6128, Rel. Des. Federal Carlos Eduardo Delgado, 3a Turma, j. 23/09/2024; TRF 3a Região, AI 5024478-98.2019.4.03.0000, Rel. Des. Federal Nery da Costa Junior, 3a Turma, j. 06/05/2024; STJ, AgInt no REsp 1.725.544/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 08/04/2024; STJ, AgInt no REsp 1.872.789/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 15/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão